Tribunal: TJDFT
Processo: 0733259-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO PARTICULAR DE PARCERIA PARA COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. INADIMPLEMENTO DOS RÉUS. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. EXTENSÃO PARA DEMAIS IMÓVEIS QUE JÁ POSSUEM GRAVAME. NÃO CABIMENTO.

1. Considerando que a decisão agravada determinou a indisponibilidade de um dos imóveis de propriedade à parte ora agravada, e, tendo em vista que os demais imóveis já possuem gravames, não se revela cabível a extensão de restrições quanto a estes, sobretudo em razão de a d. magistrada de primeiro grau ter adotado medida assecuratória suficiente para preservar parte dos bens, ao menos até que sejam devidamente apuradas as circunstâncias que envolveram o negócio jurídico narrado pelo autor/agravante.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.